Tribunal: TJSP
Processo: 2068382-45.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. Decisão de primeiro grau que deferiu a liminar para o fim de suspender os efeitos do processo administrativo disciplinar (PAD). Pretensão do Município à reforma. Cabimento. Ausência de prejuízo concreto, prima facie, na composição da Comissão Processante. Vício inicial que foi corrigido ao longo da instrução,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. Decisão de primeiro grau que deferiu a liminar para o fim de suspender os efeitos do processo administrativo disciplinar (PAD). Pretensão do Município à reforma. Cabimento. Ausência de prejuízo concreto, prima facie, na composição da Comissão Processante. Vício inicial que foi corrigido ao longo da instrução, aplicando-se o princípio do pas de nullité sans grief. Servidor substituído que não praticou atos decisórios no PAD em questão. Situação diversa da anteriormente julgada por esta C. 5a Câmara de Direito Público na Apelação no 1001177-30.2019.8.26.0191. Presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo não elidida. Precedentes. Ausência de fumus boni iuris para a concessão da liminar em primeira instância. Decisão reformada. Recurso provido.